Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714218-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVO GAMA RECORRIDOS: WESLEY DA SILVA BRITO, BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação cível. Administrativo. Constitucional. Processo civil. Responsabilidade civil do estado. Indenização. Erro médico. Hospital. Rede pública. Óbito. Laudo pericial. Danos morais e materiais. Quantum indenizatório. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. II. Questão em discussão 2. Analisar a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao menor, assim como a adequação do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. O ente federativo responde de forma objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causam danos a terceiros, ressalvado direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43, CC). Basta ao terceiro prejudicado demonstrar a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer discussão sobre culpa ou dolo do agente. 5. Comprovado o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, cabendo a este indenizar pelos prejuízos causados. 6. A fixação do valor da indenização compensatória não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo julgador sobre o que seria razoável e impõe observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. IV. Dispositivo e tese 7. Negou-se provimento a ambos os recursos. Tese: A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, dispensando-se a análise de culpa, desde que demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço público e o dano. O valor indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e os precedentes jurisprudenciais, sem ensejar enriquecimento indevido. O recorrente alega violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando que o valor fixado a título de indenização por dano moral não se coaduna com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Aduz, ainda, que o valor elevado da indenização compromete a função reparatória da indenização, transformando-a em instrumento de enriquecimento sem causa, o que contraria o espírito do ordenamento jurídico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020